Tribunal: TJMT
Processo: 0008388-73.2014.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008388-73.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[REGINALDO DANIEL SOARES - CPF: 924.965.121-04 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0005-89 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), TEREZINHA FERREIRA DA COSTA - CPF: 968.661.791-49 (APELADO), M. D. D. C. S. (APELADO), REGINALDO DANIEL SOARES - CPF: 924.965.121-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUAREZ MENDES DE ANDRADE SOBRINHO - CPF: 298.767.101-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CULPA DO EMPREGADO DA EMPRESA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO QUANTO AO FILHO - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUANTO AOS DEMAIS – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, § ÚNICO DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos dos artigos 932, III e 933, responde o empregador pelo acidente causado por culpa exclusiva do empregado da empresa demanda.

O
quantum
indenizatório deve ser arbitrado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

Nos termos do art. 86, § único do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008388-73.2014.8.11.0015

APELANTE:
FIAGRIL LTDA

APELADA:
REGINALDO DANIEL SOARES e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FIAGRIL LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT,
MM. Juiz Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação Ordinária por Reparação de Danos Morais e Materiais Decorrentes de Ato Ilícito em Acidente de Trânsito nº
8388-73.2014.8.11.0015
(Cód. 206748) ajuizada por
REGINALDO DANIEL SOARES e OUTROS
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais de R$200.000,00 (duzentos mil reais), para o requerente Reginaldo, R$200.000,00(duzentos mil reais) para o requerente Mike e R$100.000,00 (cem mil reais) para a requerente Terezinha, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., desde o evento danoso (morte), por se tratar de responsabilidade extracontratual, limitando-se a responsabilidade da requerida Brasil Veículos Companhia de Seguros ao valor da apólice.

Condenou ainda os requeridos, solidariamente, a pagar ao requerente Mike, a titulo de danos materiais sob a forma de pensão, o valor de R$500,00 (quinhentos reais), mensalmente, a partir de 02/03/2012, até a data em que completar 24 (vinte e quatro) anos, devendo ser pago, também, 13° salario no mesmo montante, limitando-se a responsabilidade da requerida Brasil Veículos Companhia de Seguros ao valor da apólice.

Além disso, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não existe um único documento capaz de atestar a sua culpa pelo acidente que culminou no óbito da Sra. Vera Lucia, reforçando que o contrato de trabalho celebrado entre a apelante e o Sr. Juarez Mendes de Andrade Sobrinho, não é suficiente para atribuir a Fiagril a responsabilidade objetiva por atos que o colaborador tenha praticado fora de seu ambiente profissional.

Assevera a inexistência de elementos para a configuração da responsabilidade civil da Fiagril por inexistir nos autos, qualquer conduta ou omissão culposas imputadas a apelante, já que o ato reputado danoso foi atribuído exclusivamente ao Sr. Juarez, o único que ativamente tomou parte na condução do veículo que alegadamente causou o acidente automobilístico e ocasionou o óbito da Sra. Vera Lúcia e, ainda que se considerasse eventual solidariedade entre o Sr. Juarez e a Fiagril, a elisão do requisito culpa não supre a exigência de comprovação dos outros requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil.

Relata que a culpa foi exclusivamente da vítima, uma vez que a conduta determinante para o prejuízo verificado foi o fato da vítima, Sra. Vera Lúcia, ter trafegado com sua bicicleta, em lugar destinado exclusivamente ao trânsito de pedestres, adentrando de maneira irresponsável à via preferencial em que trafegava o veiculo do Sr. Juarez, sendo o local do sinistro, um trecho urbano da Rodovia Federal BR 163, com pista única de rolamento e uma faixa de rolamento para cada um dos sentidos de tráfego, de modo que a culpa exclusiva da vitima interrompe o nexo de causalidade, atuando independentemente de tratar-se de hipótese de responsabilidade objetiva ou subjetiva.

Sustenta ter havido julgamento contrário à prova dos autos, e que o Juízo, ao tratar tão displicentemente a imposição de apenas condenar a Fiagril e seu preposto a indenizar os recorridos pelos danos que efetivamente tenham provocado, a r. decisão recorrida violou não só a imposição de julgar conforme os elementos de provas existentes nos autos, como também o disposto no art. 927 do CC.

Defende, ainda, a exorbitância do valor fixado a título de danos morais que entende deve ser reduzido, sob pena de configurar enriquecimento imotivado dos recorridos, devendo ser equitativa a reparação do dano moral para que não se converta o sofrimento em móvel de captação de lucro e, portanto, tais quantias serem reduzidas para montante razoável que considere a
ratio
de julgados semelhantes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Da mesma forma, defende a sucumbência reciproca entre as partes visto que a sentença julgou parcialmente procedente a ação, sendo que nem todos os pedidos formulados na inicial foram acolhidos em sua integralidade e, assim, nos casos em que a parte autora é vencida em parte de seus pedidos, o ordenamento jurídico pátrio determina a reciprocidade e proporcionalidade do vencido e vencedor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme o comando do art. 86, do CPC.

Com essas ponderações, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a r. sentença apelada, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pelos apelados na inicial, invertendo-se os ônus da sucumbência. (Id. 69229078)

Contrarrazões ofertadas no Id. 69229089/69229091, pelo desprovimento do recurso.

Preparo efetivamente recolhido, conforme se observa pelos comprovantes de Id. 69229079/69229080.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021